Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-74.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001979-74.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELLI JAQUELINE LONGATI DE FREITAS DIEL - CPF: 052.001.621-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA ESPECIALIZADA. CIRURGIA BARIÁTRICA. FILA DE ESPERA. TEMPO EXCESSIVO. URGÊNCIA CONFIGURADA PELA DEMORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir o Poder Público a fornecer consulta com especialista em cirurgia bariátrica. A paciente, portadora de obesidade mórbida grau III e comorbidades graves, aguarda na fila de regulação do SUS por aproximadamente dezoito meses, com agravamento progressivo de sua condição de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a espera excessiva e irrazoável em fila de regulação por procedimento classificado como eletivo configura omissão estatal e violação ao direito à saúde, a ponto de justificar a intervenção judicial para determinar o imediato fornecimento do atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está demonstrada por laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico e, principalmente, pelo parecer técnico favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que reconheceu a necessidade da consulta especializada.

4. O perigo de dano é manifesto e decorre do tempo de espera excessivo, que ultrapassa a razoabilidade e caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde. A demora prolongada acarreta o agravamento contínuo e irreversível da saúde da paciente, notadamente das lesões articulares e dos riscos cardiovasculares, convertendo a demanda eletiva em urgente.

5. A responsabilidade dos entes públicos é solidária. Contudo, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente federativo responsável pela prestação do serviço, conforme a organização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF), sem prejuízo da responsabilidade dos demais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A espera excessiva e irrazoável em fila de regulação do SUS por consulta ou procedimento médico, ainda que classificado como eletivo, configura omissão estatal e violação ao direito fundamental à saúde, tornando-se urgente pela inércia do Poder Público e autorizando a intervenção judicial. 2. A classificação administrativa de risco não prevalece sobre a necessidade clínica do paciente quando a demora no atendimento acarreta o agravamento progressivo e irreversível de sua condição de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, 6º e 196; Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Turma, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001979-74.2025.8.11.9005

Origem:
1030710-84.2025.8.11.0015; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: ADRIELLI JAQUELINE LONGATI DE FREITAS DIEL

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADRIELLI JAQUELINE LONGATI DE FREITAS DIEL interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 214121160 dos autos da Ação nº 1030710-84.2025.8.11.0015, que indeferiu a tutela de urgência. A decisão fundamentou-se na ausência de demonstração de risco iminente de morte ou dano irreparável, considerando que o procedimento pleiteado (consulta em cirurgia bariátrica) foi classificado como eletivo ("risco azul") no sistema de regulação.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a)
a
espera de quase 18 meses na fila de regulação para uma simples consulta é irrazoável e agrava sua condição de saúde, que inclui obesidade mórbida grau III, hipertensão e condropatia nos joelhos; b) a classificação administrativa não pode se sobrepor à realidade clínica e ao parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT); c) a decisão agravada é contraditória ao usar um parecer favorável para negar o direito. Requereu o provimento do recurso para: a) a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que os agravados forneçam a consulta em cirurgia bariátrica no prazo de 5 dias; b) ao final, a reforma definitiva da decisão de primeiro grau.

A
liminar recursal
foi deferida (ID/PJe2 334641870), com o fundamento de que: a) a agravante é portadora de obesidade mórbida grau III com graves comorbidades; b)
a
espera de aproximadamente 18 meses na fila de regulação extrapola o razoável e caracteriza falha na prestação do serviço de saúde; c) o perigo de dano está evidenciado no agravamento progressivo das lesões articulares e no aumento do risco cardiovascular.

Não há nos autos
informações
prestadas pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID/PJe2 339603367), argumentando que: a) estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano; b) subsidiariamente, a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Município de Sinop, por se tratar de consulta de média complexidade. O MUNICÍPIO DE SINOP não apresentou contrarrazões, embora intimado (ID/PJe2 344221384).

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID/PJe2 348989382). Em suas ponderações, alegou que: a) o tempo de espera de quase dois anos é irrazoável e extrapola o prazo de 100 dias para consultas, conforme Enunciado nº 93 do CNJ; b) a demora excessiva, aliada às comorbidades da agravante, evidencia a necessidade da medida; c) o caso demonstra falha do Poder Público em garantir o direito constitucional à saúde.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

É plenamente possível a concessão da tutela de urgência em ações contra o ente público quando se almeja a preservação da saúde, visto que se configura exceção aos comandos da Lei nº 9.494/97 em decorrência de provável dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso universal e igualitário a tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares necessários. Inclui-se também no direito à saúde a realização de exames e consultas que possam contribuir para a promoção, proteção e recuperação da vida e saúde de qualquer cidadão.

No caso em exame, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

A probabilidade do direito está devidamente comprovada. A agravante é portadora de obesidade mórbida grau III, com IMC de 42,13, e sofre de graves comorbidades, como dislipidemia, hipotireoidismo, elevação dos valores pressóricos e condropatia grau II em ambos os joelhos, conforme atestam o encaminhamento médico (
ID/PJe2 331657375
, Pág. 23) e os exames de ressonância magnética (
ID/PJe2 331657375
, Pág. 24-25).

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, por meio da Nota Técnica nº 5872/2025 (
ID/PJe2 331657375
, Pág. 45), emitiu parecer com "Conclusão Justificada: Favorável", reconhecendo que a paciente preenche os critérios clínicos para a consulta especializada. A decisão de primeiro grau, ao desconsiderar a conclusão favorável do órgão técnico para focar apenas na classificação burocrática, fragilizou sua fundamentação.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. A agravante aguarda na fila de regulação desde 06 de junho de 2024 (
ID/PJe2 331657375
, Pág. 28), ou seja, há um tempo excessivo e irrazoável, o que caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde. A demora no atendimento não gera somente desconforto, mas o agravamento progressivo e irreversível das lesões articulares já documentadas, além do aumento do risco cardiovascular.

Portanto, embora a classificação administrativa seja de "risco azul" (eletivo), essa categorização não pode servir de pretexto para submeter a paciente a uma espera indefinida que comprovadamente deteriora sua condição de saúde, convertendo a eletividade em urgência pela inércia do Estado.

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso não apresentaram argumentos capazes de infirmar essa conclusão, e o parecer do Ministério Público corrobora o entendimento aqui exposto, destacando que o longo período de espera justifica a intervenção judicial.

Por fim, não obstante a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do Tema 793 do STF, pode ser direcionado segundo os critérios de descentralização e hierarquização do SUS. Na hipótese, o próprio NAT consignou que "as consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS
, sob gestão municipal, via central de regulação"
(
ID/PJe2 331657375
, Pág. 45), o que justifica o direcionamento primário da obrigação ao Município de Sinop.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no
ID/PJe2 334641870
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026